Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-63.2021.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800841-63.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARABÁ, CAMARA MUNICIPAL DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Lei que cria o cargo em comissão de procurador geral adjunto. ausência de omissão e contradição. Erro material constatado. Correção do dispositivo. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Marabá contra acórdão que julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, declarando a inconstitucionalidade de dispositivos das Leis Municipais nº 17.825/2017 e nº 17.957/2020, que versam sobre a criação e provimento de cargos em comissão na Procuradoria Geral do Município e Assessor Jurídico.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, quanto à criação do cargo de Procurador Adjunto à luz do Tema 1010 do STF; a alegada omissão quanto às atribuições do cargo de Procurador Geral Adjunto e sua vinculação ao Procurador Geral; bem como, se há erro material na identificação do dispositivo legal declarado inconstitucional.

III.
Razões de decidir

3.

A contradição arguida pelo embargante não se verifica, pois, a decisão embargada fundamenta-se adequadamente na jurisprudência do STF e do próprio Tribunal, esclarecendo que uma vez criada a Procuradoria Geral do Município, a criação do cargo em comissão de livre nomeação de Procurador Geral Adjunto público é incompatível com art. 132 da Constituição Federal.

4.

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou a constitucionalidade do provimento em comissão do cargo de Procurador Geral Adjunto, afastando a necessidade de examinar um a um dos argumentos suscitados pelo embargante.

5.

O erro material apontado deve ser corrigido, pois a inconstitucionalidade recai sobre o art. 6º da Lei Municipal nº 17.360/2009, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Municipal nº 17.825/2017, e não sobre o artigo da lei referida originalmente no acórdão.

IV.
Dispositivo

6.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e V, e 132; Constituição do Estado do Pará, arts. 34, §1º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.041.210-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.09.2018; STF, ARE nº 1.181.766/ES; TJPA, ADI nº 0807976-34.2018.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, apenas para corrigir erro material, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 de fevereiro de 2025. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0800841-63.2021.8.14.0000
) opostos pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, para sanar alegada contradição, omissão e erro material no Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE com efeitos ex nunc, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o art.6º Lei Municipal, nº 17.825/2017 bem como, a alínea “c” do inciso I do art.4º, e Anexo II da Lei Municipal nº 17.957/2020, quanto ao cargo de Assessor Jurídico, por violação direta dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado (ao art. 37, II e V, da CF/88).

Em razões recursais, o Município de Marabá alega que, ao invés de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal nº 17.825/2027, que tratam sobre as atribuições do cargo de Procurador Geral Adjunto, na parte que conflita com as atribuições do cargo de procurador efetivo, o Acórdão foca a inconstitucionalidade na forma de nomeação e na natureza de cargo comissionado.

Aduz que há contradição entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado, considerando que o fundamento reconhece a possibilidade de criação de cargos comissionados para as hipóteses mencionadas no Tema 1010 do STF, mas encerra por declarar inconstitucional a forma comissionada, de livre escolha do Gestor Municipal.

Defende que a inconstitucionalidade a ser abordada é a existente nas atribuições do cargo, já que não há inconstitucionalidade na criação de cargos que obedeçam aos critérios aceitos pela jurisprudência.

Sustenta ainda, que o Acórdão é omisso quanto às atribuições do cargo de Procurador Geral, vinculadas ao cargo de Procurador Adjunto, afirmando que Lei Municipal de regência da Procuradoria de Marabá não vincula o Procurador Adjunto às funções do Procurador efetivo, mas apenas às funções do Procurador Geral, que são funções de chefia que se amoldam às condicionantes do Tema 1010 do STF.

Suscita erro material no dispositivo quanto à Lei declarada inconstitucional, aduzindo que a inconstitucionalidade questionada recai sobre o artigo 6º da Lei Municipal nº 17.360, de 20 de julho de 2009, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 17.825, de 27 de dezembro de 2017.

Pede o presquestionamento da matéria, reiterando que o acórdão é omisso, sob a alegação de que objeto da ação trata de organização administrativa da Procuradoria Municipal, destacadamente sobre o cargo de Procurador Geral Adjunto, sendo inaplicável o princípio constitucional de observância obrigatória, mas de norma de organização.

Arguiu violação ao art.37 incisos II e V e art. 132 da Constituição Federal, bem como aos art.34 e §1º do art.35 da Constituição do Estado do Pará.

Ao final, requer: 1) que sejam sanadas as alegadas omissões e corrigida a contradição, com atribuição de efeito modificativo, para alterar a conclusão e reconhecer a constitucionalidade do dispositivo, por ser a Procuradoria Geral Adjunta um cargo de chefia, direção e assessoramento, que integra a própria Procuradoria Geral do Município, sem exercer funções de Procuradores efetivos; 2) caso não atribuído o efeito modificativo pretendido, pede a correção da parte dispositiva, por inexistir artigo 6º na Lei Municipal nº 17.825/2027; 3) que sejam enfrentadas expressamente as violações aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontadas, como preparatórios de Recurso Especial e Extraordinário.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios para insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O Município de Marabá suscita contradição, omissão e existência de erro material no acórdão.

DAS TESES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO

No que diz respeito a alegada contradição, cumpre ressaltar que
a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

A decisão embargada inicia sua fundamentação delimitando o objeto da ação, explicitando que a ADI pretendeu a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos das leis municipais que criaram os cargos em comissão de Procurador Geral Adjunto e de Assessor Jurídico no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá. Em seguida, consignou que, de acordo com o art.37, incisos II e V da CF, a regra da investidura em cargos públicos efetivos consiste na prévia aprovação em concurso público, com exceções.

A decisão seguiu, mencionando a tese jurídica firmada no Tema 1010 do STF, em que se estabeleceu balizas constitucionais à criação de cargos em comissão de chefia, assessoramento e direção, dentre as quais destacou-se:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

(STF - RE n. 1.041.210-RG/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado

em 27.09.2018) – Grifo nosso

No que tange ao cargo de Procurador Adjunto, a decisão consignou que o art.132 da Constituição Federal e art.187 da Constituição do Estado Pará estabelece que os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Seguindo essa diretriz e constatada a existência de Procuradoria Geral no âmbito do Município de Marabá, registrou-se que a investidura deve obedecer aos ditames constitucionais acerca da temática.

Consignou-se que, apesar de a lei municipal dispor que compete ao Procurador Adjunto a substituição do Procurador Geral na sua ausência e impedimentos, bem como exercer outras atribuições a si delegadas, a modalidade de investidura sem concurso elegida pela lei viola o art.132 da CF, concluindo-se, portanto, que tal cargo somente poderá ser provido mediante servidor de carreira, investido por meio de concurso público, independentemente de como a lei de Marabá dispôs sobre as atribuições.

Para ratificar, a decisão embargada citou decisão proferida pelo STF em caso semelhante, em que a Corte Suprema decidiu que as leis complementares de Barra de São Francisco, ao criarem o cargo em comissão para exercício de atividades – seja de assessoramento, assistência consultoria, auxílio na administração
ou substituição do Procurador Geral
, afrontou o art.132 da CF (ARE 1.181766/ES).

O acórdão embargado também está fundamentado em decisão proferida pelo Pleno deste Egrégio Tribunal na ADI nº 0807976-34.2018.8.14.0000, que declarou inconstitucional semelhante dispositivo que criava o cargo em comissão de Procurador Adjunto do Município de Bujaru.

Portanto, não há qualquer contradição, tampouco omissão nos julgados, pois os fundamentos utilizados são suficientes para embasar a conclusão adotada no julgado, não estando o magistrado obrigado a rebater um a um dos argumentos suscitados pelas partes. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022, INCISO II, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PIS E COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. INCLUSÃO. 1. Com efeito, a preliminar referente a ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015 não merece guarida. Consoante entendimento do STJ,
o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie
. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. (...)

(STJ - REsp: 2094124 SC 2023/0309349-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, que não se prestam a rediscussão de matéria já decidida.

DA TESE DE ERRO MATERIAL

Conforme consta do relato, o Município suscita erro material no dispositivo quanto à lei declarada inconstitucional, aduzindo que a inconstitucionalidade questionada recai sobre o artigo 6º da Lei Municipal nº 17.360, de 20 de julho de 2009, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 17.825, de 27 de dezembro de 2017.

Neste ponto, assiste razão ao Município de Marabá, pois a Lei nº 17.825/2017, mencionada no dispositivo do acórdão possui apenas 4 artigos, sendo que foi seu artigo 1º que alterou o art.6º da Lei Municipal nº 17.360/2009, senão vejamos:

Art. 1º. A Lei Municipal nº 17.360 de 20 de julho de 2009, com redação conferida pela Lei Municipal nº 17.545 de 06 de julho de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.6º O Procurador Geral Adjunto será nomeado em comissão pelo Prefeito, por indicação do Procurador Geral, competindo-lhe substituir o chefe do órgão em suas ausências e impedimentos e exercer outras atividades que lhe sejam delegadas.

Paragrafo único. O Procurador Geral Adjunto, será de livre nomeação do Prefeito Municipal, percebendo 70% (setenta por cento) do subsídio do Procurador Geral, exceto se for Procurador de Carreira que poderá optar pela remuneração de seu cargo.”

Neste contexto, o erro deve ser corrigido com a devida menção ao dispositivo eivado de inconstitucionalidade, que prevê que o cargo de procurador geral adjunto é de provimento em comissão por livre nomeação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
apenas para corrigir o erro material
, passando o dispositivo do acórdão a conter a seguinte redação:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE com efeitos ex nunc, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o art.6º da Lei Municipal nº 17.360 de 20 de julho de 2009, alterado pela Lei nº 17.825/2017, bem como, a alínea “c” do inciso I do art.4º, e Anexo II da Lei Municipal nº 17.957/2020, quanto ao cargo de Assessor Jurídico, por violação direta dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado (ao art. 37, II e V, da CF/88).

Por fim,
dou por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2025